Tribunal: STF
Processo: HC 246947
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Alegação de nulidade de reconhecimento fotográfico. Inocorrência. Condenação fundamentada em provas autônomas. 4. Pedido para revisão de dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade ou teratologia. 5. Agravo não provido.